Tribunal: TJMT
Processo: 1019827-60.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019827-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA STATI - CPF: 053.139.111-63 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS - CPF: 062.274.971-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA DA SILVA ALVES - CPF: 059.244.471-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, EM RAZÃO DE ILEGALIDADE CONTIDA NA ABORDAGEM POLICIAL DE QUE RESULTOU SUA PRISÃO EM FLAGRANTE E A APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

– MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO PRÓPRIA – EMPREGO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – NÃO CABIMENTO – QUESTÕES QUE NÃO FORAM SUSCITADAS, A TEMPO E MODO, PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – PRECLUSÃO – ANÁLISE DA INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO A PARTIR DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

2.

Inexiste patente ilegalidade a ser reconhecida quando se encontram suficientemente delineadas nos autos fundadas razões aptas a justificar a realização das diligências policiais acoimadas de ilegais, em conformidade com o que preceitua a jurisprudência pátria e dentro dos limites cognitivos da estreita via do
habeas corpus
, que não permite dilação probatória e é inadequado ao exame exauriente do arcabouço fático-processual.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem extinta sem resolução meritória, por inadequação da via eleita, ausentes razões aptas a ensejar sua concessão
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019827-60.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO

PACIENTE:

CRISTIANO DA SILVA STATI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
condenar
o paciente como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe sanção privativa de liberdade no patamar de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
, a despeito da presença, na intelecção do impetrante, de
ilegalidade a macular todas as provas obtidas nos autos.

Em apertada síntese, sustenta o d. causídico que, nos autos originários, se proferiu
sentença condenatória
em desfavor do paciente e dos demais corréus, tendo sido
CRISTIANO
condenado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, ao que se seguiu, finda a fase recursal, o
trânsito em julgado
do édito condenatório.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da condenação do paciente a despeito de
inadmissível ilegalidade
, a remontar à prisão em flagrante do acusado e demais corréus, porquanto teria ocorrido, consoante a argumentação do impetrante,
malfadada

invasão de domicílio
por parte dos agentes policiais, face à
ausência de justa causa
para ingresso no local, à míngua de mandado judicial, situação de flagrante delito ou fundadas razões que justificassem a abordagem.

Em sentido correlato, argumenta o d. causídico ter ocorrido,
in casu
,
indevida

fishing expedition
, por meio de ilícita coleta de provas para fins abusivos, tendo os agentes policiais procedido à busca domiciliar “
para apreender algo que sequer sabiam se havia ou não no imóvel
”.

Com esteio nessas assertivas, postula o impetrante o reconhecimento da
ilegalidade da prisão do paciente
, com a declaração de
nulidade das provas obtidas
e a consequente
absolvição
do beneficiário deste
writ
, seguida do arquivamento dos autos.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 227626684 ao ID 227626697.

À míngua de pedido liminar, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 229100195.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem análise do mérito
, por inadequação da via eleita (ID 229394695).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA PGJ — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva da
Ação Revisional
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, procedo à análise superficial da insurgência, a fim de verificar a existência
de
flagrante ilegalidade

que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
CRISTIANO DA SILVA STATI
, nos autos da
Ação Penal n.
1001052-56.2022.8.11.0003
,
foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Em sentença, foi-lhe fixada sanção privativa de liberdade no patamar de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
.

A consulta aos autos originários revela,
em primeiro lugar
, que, anteriormente à prolação de sentença, a tese de nulidade ora suscitada pelo d. causídico impetrante
não havia sido arguida em sede de alegações finais
por parte da i. Defesa então constituída pelo paciente, consoante se vê do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, no qual se consignou que a i. Defesa do paciente “
[...] postulou a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, em caso de condenação postulou pena mínima e regime diverso do fechado
” (ID 158585457 – autos n. 1001052-56.2022.8.11.0003).

Em segundo lugar
, vê-se que, interposto
Recurso de Apelação
, se pretendeu, nessa linha, a
absolvição
de
CRISTIANO
com esteio tão somente em tese de
ausência de provas suficientes a embasar a condenação
, sem qualquer arguição referente a eventual ilegalidade contida na prisão em flagrante e nas provas dela derivadas.

Em sessão ordinária de julgamento, realizada em
07/06/2023
, esta c. Terceira Câmara Criminal
negou provimento
ao recurso interposto em prol de
CRISTIANO
, vindo o acórdão a ressair ementado nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE CRISTIANO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO E A APELANTE NÚBIA APENAS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. CRISTIANO QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS, RELATÓRIO INVESTIGATIVO, ADMISSÃO INFORMAL DO CORRÉU E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPLICAM O RECORRENTE NA TRAFICÂNCIA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.

CRISTIANO E NÚBIA QUE ALMEJAM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO A NÚBIA – MERA ESPOSA DE UM DOS ASSOCIADOS – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – IN DUBIO PRO REO – CONDENAÇÃO REFORMADA –
IMPROCEDÊNCIA NO QUE REFERE A CRISTIANO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO RECORRENTE COM O CORRÉU DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
– 4. RECURSO DO APELANTE CRISTIANO DESPROVIDO E RECURSO DA APELANTE NÚBIA PROVIDO.

1.

A materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria do apelante CRISTIANO se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram na fase investigativa, corroborados que estão através da caderneta contendo anotações relativas ao tráfico encontrada em poder do recorrente e da admissão informal de seu comparsa, tudo a implicar o apelante como o coproprietário dos entorpecentes que eram mantidos na residência do corréu.

2.

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta da apelante NÚBIA, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico com os demais acusados, mostra-se de rigor a sua absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por insuficiência probatória quanto à presença de elementar do tipo penal.

3.

Por outro lado, constatando-se que o apelante CRISTIANO se associou ao corréu Douglas, com estabilidade e permanência, para o fim específico de difundir entorpecentes, impõe-se manter o édito condenatório no que lhe refere, também quanto ao crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

4.

Recurso do apelante CRISTIANO conhecido e desprovido
. Recurso da apelante NÚBIA conhecido e provido”.

(ID 171295692 – autos n. 1001052-56.2022.8.11.0003). — Destaquei.

Em sequência, a i. Defesa de
CRISTIANO
interpôs
Recurso Especial
, o qual foi
inadmitido
, ao que se seguiu a interposição de
Agravo
, igualmente
inadmitido
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao que se seguiu, por fim, o
trânsito em julgado
da condenação em
06/02/2024.

Nesse cenário, pretende o d. causídico, consoante já relatado, a discussão de matérias que, à toda evidência,
jamais foram suscitadas perante o d. juízo natural da causa
, com vistas a reconhecer suposta nulidade nas diligências policiais de que resultou a prisão em flagrante do paciente; pretensão que, como se vê, se encontra,
a priori
,
vitimada pela preclusão
.

Como se sabe, afinal,
as

nulidades, mesmo as absolutas, estão sujeitas à arguição no
momento oportuno
e por meio do
recurso próprio
, sob pena de
preclusão
(ex vi do HC n. 565.507/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Ainda que assim não o fosse, e exclusivamente em virtude da dignidade excepcional conferida ao remédio de
habeas corpus
pelos seus fins constitucionais, constato que, analisada a insurgência
nos estritos limites possibilitados pelo rito do remédio heroico
,
entendo que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal
in casu
.

Isso porque, como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque a Polícia Civil já havia identificado
CRISTIANO
como um dos gerentes da organização criminosa “Comando Vermelho”, tendo desvelado que o ora paciente recebia encomendas de entorpecentes e determinava aos traficantes de sua região que pegassem a droga com o seu funcionário
Douglas
, vindo então a ficar com o dinheiro da venda ilícita, razão pela qual os investigadores, munidos com a recente informação de que
Douglas

teria acabado de receber cocaína de
CRISTIANO
, dirigiram-se até a residência daquele, o qual, ao notar a presença da guarnição, correu para o interior do imóvel e tentou quebrar o próprio celular, antes de ser abordado e de revelar informalmente que guardava para
CRISTIANO
os entorpecentes achados na casa.

Na sequência, os agentes de segurança pública continuaram as diligências e abordaram
CRISTIANO
e a sua companheira
Núbia
, em cuja bolsa localizaram a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o domicílio do casal, onde encontraram uma caderneta com anotações relativas à difusão de cocaína na região, a exemplo da quantidade distribuída, do dinheiro arrecadado e de apelidos de traficantes.

Consoante se vê dos autos da Ação Penal n. 1001052-56.2022.8.11.0003, notadamente do acórdão prolatado pela colenda Terceira Câmara Criminal do TJMT, há suficientes elementos nos autos a evidenciar a existência de
investigações prévias
à abordagem policial, encontrando-se demonstrada, ademais, pelas
circunstâncias do caso
, a
justa causa
para a referida abordagem.

Nessa linha, colaciono o seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] ainda na etapa extrajudicial,
o relatório de investigação n.º 2022.13.2328, confeccionado pelos investigadores da Polícia Civil em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 2022.9.795, demonstra que, ao contrário do que sugere a i. defesa, houve investigação por parte dos agentes estatais apta a vincular o apelante CRISTIANO não só à difusão ilícita de entorpecentes, mas também a diversos outros traficantes de drogas atuantes na cidade de Rondonópolis/MT
(ID 158585327 - Pág. 94/99).

Com efeito, extrai-se da aludida documentação investigativa que,
em diligências anteriores, os policiais tiveram acesso a uma postagem, em aplicativo de mensagens instantâneas, supostamente feita por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, semelhante a um “ofício circular”, em que foi reduzida a termo uma espécie de organograma dos líderes do narcotráfico nas regiões do município
[denominadas “Quebradas”], listando os responsáveis em cada bairro pela cobrança e recebimento do dinheiro proveniente do comércio malsão,
dentre os quais o vulgo “Martinez”, isto é, o recorrente CRISTIANO, razão pela qual este passou – assim como os demais indivíduos listados no organograma – a ser monitorado pelos investigadores
.

Nesse contexto, os policiais civis notaram que
o apelante deixava constantemente descarregar a sua tornozeleira eletrônica e conseguiram também identificar um dos “funcionários” de CRISTIANO, qual seja, o corréu Douglas, a quem incumbia guardar e distribuir a droga para o recorrente
, sendo que, no dia das prisões, os agentes estatais obtiveram
a informação de que CRISTIANO havia repassado a Douglas uma remessa de psicotrópicos, após o que os policiais se deslocaram até a residência de Douglas, onde efetivamente localizaram grande quantidade de cocaína, uma parte em barra e outra parte fracionada em porções menores e já embalada para a venda
.

Consta do relatório também que,
em diligências continuadas, os policiais abordaram CRISTIANO e localizaram, em sua residência, um caderno com anotações relativas ao narcotráfico
.

Ademais, depreende-se do documento que,
após as diligências que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão da droga, já em posse da caderneta de anotações encontrada na casa do apelante e mediante a análise de tais anotações, os investigadores confirmaram o efetivo envolvimento de CRISTIANO com outros traficantes, inclusive com o corréu Douglas Aparecido Moraes dos Santos, vulgo “Noronha”, com quem foi achada a vultosa quantidade de droga apreendida nestes autos
.

[...] Por oportuno, friso não ignorar que o documento em questão foi produzido na fase inquisitiva e, portanto, detém natureza eminentemente extrajudicial. No entanto, é também forçoso reconhecer que
o conteúdo do relatório restou amplamente ratificado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis responsáveis por oficiar nas apurações
.

A propósito, ao prestar depoimento em audiência instrutória, a testemunha Leila Giane Mensch declarou, em linhas gerais, que a
sua equipe investigava a traficância de drogas nos bairros Boa Esperança e Cidade Salmen, na comarca de Rondonópolis, contexto em que conseguiram identificar a pessoa do ora apelante CRISTIANO, vulgo “Martinez”, o qual seria um dos principais responsáveis pela difusão de entorpecentes naquelas regiões e que, para tanto, ele se utilizava de terceira pessoa para guardar a droga, especificamente do corréu Douglas, vulgo “Noronha”.

Segundo a testemunha,
os policiais passaram então a monitorar os suspeitos e, em uma das campanas na casa de Douglas, este chegou a perceber a presença da guarnição e correu para dentro do imóvel, onde tentou quebrar o próprio celular, sendo que, após a abordagem, o referido corréu admitiu que havia narcóticos no domicílio.

A testemunha narrou que,
em continuidade às diligências, localizaram e abordaram o recorrente CRISTIANO, que estava na companhia de sua esposa NÚBIA, na bolsa da qual foi encontrada certa quantia em dinheiro, assim como asseverou a declarante que, na residência do apelante foi localizada uma caderneta com anotações, complementando que, dentre os nomes listados nestas anotações, constava justamente o apelido do corréu Douglas [“Noronha”], ao lado da quantidade de drogas que este havia pego para fazer a venda e distribuição, ao que acrescentou ainda a informação de que, além de “Noronha”, foi constatada na caderneta uma extensa lista com nomes de dezenas de traficantes já “conhecidos” da Polícia Civil.

Sobre o envolvimento de CRISTIANO com os narcóticos confiscados nestes autos,
Leila elucidou que, embora o recorrente não mantivesse as substâncias em sua própria residência, era o efetivo proprietário da droga e o destinatário do dinheiro proveniente de sua venda, sendo inclusive a pessoa que entregou os psicotrópicos ao corréu Douglas e quem organizava a logística da distribuição ilícita, tarefas das quais se incumbia nas constantes oportunidades em que deixava descarregar a bateria de sua tornozeleira eletrônica, conforme apurou a polícia.

[...] No mesmo diapasão, perante a autoridade judiciária, a testemunha Lauro Evaner Correa relatou que
o apelante CRISTIANO, vulgo “Martinez”, já era alvo de investigação por parte da Polícia Civil, cujos colaboradores o identificaram como o responsável pela distribuição de cocaína nos bairros Boa Esperança e Cidade Salmen
”.

(Acórdão de ID 171295692 – autos n. 1001052-56.2022.8.11.0003). — Destaquei.

Diante desse cenário fático, considero, nos limites da cognição possibilitada pelo rito do
habeas corpus
, que existia à primeira vista uma situação de flagrância decorrente do
caráter permanente
do crime de tráfico de drogas, bem como a presença de
fundadas suspeitas
a legitimar a atuação policial, precedida, como exposto, de
minuciosas investigações
;
inexistindo, portanto, ilegalidade patente na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus

—, não há como concluir pela
nulidade da prisão em flagrante
ou dos
elementos de prova dela decorrente
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo d. causídico impetrante se aproximam, como registrado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Nesse cenário, vê-se, sem maiores esforços, que se trata de questões que demandam o revolvimento do
arcabouço-fático probatório
e a
valoração
dos elementos informativos e das provas obtidas nos autos; o que não se permite, como exaustivamente exposto, em sede de
habeas corpus
,
especialmente quando impetrado como sucedâneo de revisão criminal
, como ocorre
in casu.

Por conseguinte, tenho que, apesar do esforço da i. Defesa em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CRISTIANO DA SILVA STATI
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024